Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-82.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009618-82.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WALDEMAR BERZUINI - CPF: 928.395.338-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ILIQUIDEZ – PRELIMINAR RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Petição inicial que não quantificou o dano material objeto da demanda, apresentando pedido genérico.

Ausência de determinação de emenda da inicial a fim de que fosse formulado o pedido certo e determinado a respeito do dano material, o que, todavia, não pode servir para o fim de lançar resolução do mérito de maneira genérica.

Verificando que a condenação por dano material se baseia por elementos comprobatórios existentes nos autos é de se entender que a condenação deve indicar o valor para tanto.

Não tendo a sentença estabelecido o valor, apenas referindo-se genericamente à documentação é de se reconhecer a iliquidez do título.

Ainda que possível a formulação de defesa na fase de cumprimento de sentença, é de se considerar que suas hipóteses são mais restritas.

Preliminar de nulidade do ato sentencial acolhida porquanto caracterizada afronta à norma regente (Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

1. Conceder a liminar pleiteada para que a Requerida se abstenha ou cancele qualquer tipo de desconto ou cobrança referentes aos serviços bancários: [a] Título Capitalização [b] Cesta Exclusive [c] Cartão Crédito Anuidade.

2. Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado [a] Título Capitalização [b] Cesta Exclusive [c] Cartão Crédito Anuidade.

3.
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

4. CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais,
os valores que foram efetivamente e comprovadamente descontados, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, por corolário lógico, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a iliquidez do ato sentencial, eis que a condenação por danos materiais não indicou o valor a ser restituído e o reconhecimento do instituto jurídico da prescrição quanto às cobranças realizadas em data anterior ao dia 14/outubro/2019.

No mérito sustenta que as cobranças são devidas em razão da contratação de produtos/serviços e que inexiste dano moral a ser reparado.

Pede ao final o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença em razão da sua iliquidez; a sua reforma integral para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por fim, acaso mantida a sentença que seja reduzido o montante estabelecido a título de dano moral, bem como a restituição seja na forma simples.

A recorrida/reclamante pleiteia em suas contrarrazões a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR

Iliquidez do ato sentencial.

Razão assiste à referida preliminar.

Com efeito, a condenação por dano material, tal como é a restituição do indébito encontra valor exato e, comprovado nos autos.

Não se há de trilhar caminho inverso no sentido de que seja alcançado referido valor somente por ocasião do cumprimento de sentença.

Importa, ademais, registrar que as defesas possíveis na fase de cumprimento de sentença são diminutas em cotejo com a defesa possível na fase de cognição.

Demais disso, o rito do cumprimento de sentença se mostra mais estreito se comparado à fase cognitiva, exatamente porque naquela oportunidade o litígio resta ou deve restar menos aflorado, exatamente em razão de que o direito já fora definitivo na fase processual que lhe antecede.

De ver-se, pois, que a parte autora deveria ter formulado pedido certo e determinado (CPC, art. 322 e art. 324), o que não foi feito, lançando mão de pedido genérico quando este não se mostrava cabível, eis que não verificada quaisquer das hipóteses legais para tanto (CPC, art. 324, §1o).

Nesse sentido, não tendo o juízo a quo determinado no momento oportuno a emenda da inicial para o fim de retificar o equívoco e admitindo o processamento da inicial naqueles termos é impositivo que no ato sentencial solucione a matéria de modo a esgotá-la.

O só fato do pedido ter sido genérico não permite que a sentença postergue a solução que deve ocorrer quando da análise do mérito para momento posposto.

Tal conclusão decorre do fato de que em se tratando de demanda sob o rito da Lei no 9.099/95 é de se anotar suas especialidades, como no caso a impossibilidade de prolação de sentença ilíquida (Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único).

Nesse sentido é que a análise do que se constitui como cobrança e, consequentemente, pagamento indevido se vincula à documentação colacionada aos autos.

Torno registrar que o só fato de a parte ter formulado o pedido de maneira genérica, não autoriza que a sentença também o seja.

O ato sentencial constou da fundamentação:

Com relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente tenho que merece ser acolhido.

E do dispositivo:

CONDENAR
a reclamada
a restituir à parte reclamante, à titulo de danos materiais,
os valores que foram efetivamente e comprovadamente descontados, em dobro
, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida
, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ora, estando a documentação consignada nos autos, deve o ato sentencial indicar a sua quantificação tal o que se espera quer em face da natureza do ato, diga-se decisório, quer para o fim de afastar eventuais futuros desdobramentos entre as partes.

Logo, é de se esperar que o ato sentencial declare o direito, quando devido e promovendo condenação, especifique a sua quantificação, sob pena de caracterização da iliquidez.

A liquidez se traduz não só em saber o que se deve, mas também o quanto se deve, de modo que não basta saber ser devedor de pecúnia, sem que haja a informação do quanto, de maneira que para que haja liquidez, deve haver também o montante de pecúnia a ser pago.

Na hipótese das demandas sob o rito da Lei no 9.099/95 não se há de admitir que seja o valor indicado em momento posterior ao ato sentencial que resolve o mérito, sob pena de caracterizar a iliquidez do ato sentencial que restou vedada pelo Legislador (Art. 38, parágrafo único).

Por tais fundamentos é que acolho a preliminar agitada e declaro a nulidade do ato sentencial em razão da sua iliquidez em afronta à norma legal (Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023